Tribunal: TCU
Processo: 036.926/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11702/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 5695/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 26/5/2020, Ata 16/2020, relativamente aos itens 9.2 e 9.3, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. a) onde se lê: " 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP, de Antônio Carlos Gouveia Júnior e de Maria Cecília Crevatin Gouveia e condená-los ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento dos valores aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, devidamente atualizados e acrescidos dos juros de mora pertinentes, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor:." Leia-se: " 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP, de Antônio Carlos Gouveia Júnior e de Maria Cecília Crevatin Gouveia e condená-los, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento dos valores aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, devidamente atualizados e acrescidos dos juros de mora pertinentes, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: ." b) Onde se lê: " 9.3. aplicar à empresa Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP, ao Antônio Carlos Gouveia Júnior e a Maria Cecília Crevatin Gouveia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64604647. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 036.926/2018-3 2 que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " Leia-se: " 9.3. aplicar à empresa Antônio Carlos Gouveia Junior - EPP, ao Antônio Carlos Gouveia Júnior e a Maria Cecília Crevatin Gouveia, DE FORMA INDIVIDUAL, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 64604647. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 036.926/2018-3 2 que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor ; 1. Processo TC- Processo 036.926/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Gouveia Junior (XXX.362.038-XX); Antonio Carlos Gouveia Junior - Epp (07.263.605/0001-14); Maria Cecilia Crevatin Gouveia (XXX.676.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.